Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-25.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos movida em face da COHAB. Vícios de construção em imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial produzido em ação movida pela mesma parte em face da seguradora, que descartou anomalia na construção. Nova demanda que é, na verdade, mera repetição da ação anterior, discutindo questão já resolvida, alterada apenas a parte

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos movida em face da COHAB. Vícios de construção em imóvel. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial produzido em ação movida pela mesma parte em face da seguradora, que descartou anomalia na construção. Nova demanda que é, na verdade, mera repetição da ação anterior, discutindo questão já resolvida, alterada apenas a parte passiva da ação. Sentença de improcedência mantida. Litigância de má-fé. Condenação por alteração da verdade dos fatos. Exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, §4.o Honorários sucumbenciais recursais fixados, com a ressalva da Gratuidade. Recurso improvido.